Tribunal: TJMT
Processo: 0002545-78.2015.8.11.0020
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002545-78.2015.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - CPF: 336.689.488-10 (ADVOGADO), MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 345.685.288-60 (ADVOGADO), MARINA PEPE RIBEIRO BARBOSA - CPF: 115.827.977-90 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 340.678.978-12 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 073.808.088-85 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME - CNPJ: 09.421.361/0001-86 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), FOLLMANN & TIYODA LTDA - ME - CNPJ: 09.421.361/0001-86 (EMBARGANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE - CNPJ: 01.685.053/0001-56 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0002545-78.2015.8.11.0020 – Alto Araguaia

Embargante:
Follmann & Tiyoda Ltda. – ME

Embargada:
Sul América Companhia de Seguro Saúde

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0002545-78.2015.8.11.0020 – Alto Araguaia

Embargante:
Follmann & Tiyoda Ltda. – ME

Embargada:
Sul América Companhia de Seguro Saúde

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Follmann & Tiyoda Ltda. – ME contra o v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0002545-78.2015.8.11.0020 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso, pois, deixou de analisar os argumentos e documentos afetos a cobrança indevida no mês de março de 2015, tendo em vista que o valor é de R$ 5.275,30 (cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) e não R$ 7.299,93 (sete mil, duzentos e noventa e no reais e noventa e três centavos), ante a inexistência de comprovação da incorporação de novos segurados, posto que o seguro fora realizado para 18 (dezoito) vidas
.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso no tocante a inexistência de desconstituição do valor cobrado no mês de abril de 2015, uma vez que não existe nenhum documento que comprove que seu funcionário Aldeciano da Silva Souza tenha utilizado o plano de saúde no mês de abril de 2015, até porque o mesmo já estava suspenso e cancelado.

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 102798992), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº

0002545-78.2015.8.11.0020 – Alto Araguaia

Embargante:
Follmann & Tiyoda Ltda. – ME

Embargada:
Sul América Companhia de Seguro Saúde

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Avançando na elucidação da celeuma, quanto determinação posta na r. sentença, acerca da condenação da empresa ré ao pagamento das parcelas do plano de saúde coletivo empresarial vencidas nos meses de março e abril de 2015, no valor de R$ 5.369,86 (cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos) cada, que é objeto de ambos os recursos, tenho que merece reforma em parte. Explico.

No tocante a prestação vencida em março de 2015, cuja inadimplência a empresa ré confessa, restando incontroverso, destaco que ficou devidamente provado nos autos, conforme se verifica dos documentos de id. 90967595 – pág. 122/124), o aumento do número de vidas seguradas no mês anterior que foi contabilizado no mês posterior, de forma retroativa, o que é de praxe nesses contratos, resultando na fatura de R$ 7.299,93 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos) (id. 90967595 – pág. 126), inexistindo qualquer ilegalidade, de modo que a r. sentença deve ser reformada nesse ponto
.

Quanto a prestação vencida em abril de 2015, ainda que a empresa ré defenda que o plano já havia sido suspenso e cancelado pela seguradora de saúde, ante o atraso no pagamento da prestação vencida em março de 2015, convém esclarecer que o conjunto probatório produzido nos autos de monstra o contrário, já que, consoante bem anotado pela d. magistrada, “o integrante do plano, Aldeciano da Silva Souza utilizou o plano no mês de abril, comprovando assim a prestação de serviços da requerente” (id. 90967596 – pág. 149), razão pela qual a r. sentença deve ser mantida nesse particular
.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas para retificar o valor devido pela empresa ré referente a mensalidade vencida em março de 2015, que é de R$ 7.299,93 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), devendo ser mantida nos demais pontos, inclusive quanto a forma de atualização do débito e condenação ao pagamento do ônus sucumbencial..”
(id. 99829983 – negritei e grifei)

À vista disso, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão quanto aos argumentos e documentos afetos a cobrança indevida no mês de março de 2015, pois, a inadimplência é confessada pela própria recorrente, restando incontroversa, de modo que ficou devidamente provado nos autos, conforme se verifica dos documentos de id. 90967595 – pág. 122/124), o aumento do número de vidas seguradas no mês anterior que foi contabilizado no mês posterior, de forma retroativa, o que é de praxe nesses contratos, resultando na fatura de R$ 7.299,93 (sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos) (id. 90967595 – pág. 126)
.

Avançando na elucidação da celeuma, em que pese as alegações da embargante, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra o seu funcionário Aldeciano da Silva Souza utilizou o plano no mês de abril, comprovando assim a prestação de serviços da seguradora (id. 90967596 – pág. 149), razão pela qual inexiste qualquer omissão também nesse ponto
.

Assim sendo, embora a recorrente insista na alegação de que esta Câmara não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação do dispositivo legal suscitado, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021